Tribunal: TJES
Processo: 5001511-02.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001511-02.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID DE SANTANA GOMES e outros
RECORRIDO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001511-02.2022.8.08.0026

Recorrente/Recorrido: DAVID DE SANTANA GOMES

Recorrido/Recorrente: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1).
EM SÍNTESE O AUTOR AJUIZOU AÇÃO INDENIZATÓRIA VISANDO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANOS MORAIS, BEM COMO QUE ESSE JUÍZO DETERMINE QUE A RÉ SE RETRATE, A TÍTULO DE MEDIDA EDUCATIVA, POR TER FEITO AFIRMAÇÕES CALUNIOSAS QUE AFETAM A HONRA DO DEMANDANTE, E TAMBÉM, SEJA DETERMINADO A RETIRADA, POR DEFINITIVO, DA MATÉRIA PUBLICADA NO SITE DO DEMANDADO.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DETERMINAR que a ré retire por definitivo, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), as matérias objeto do litígio (link na petição inicial), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-se ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ c/c art. 398 CC) e correção monetária a partir desta (Súmula 362 STJ). Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE.
[...]”. (3) RECURSO DA RÉ.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA RÉ. INFORMAÇÕES PUBLICADAS QUE FORAM FORNECIDAS PELAS AUTORIDADES ATUANTES NO CASO. ALEGADA PRÁTICA DE SENSACIONALISMO INEXISTENTE. INFORMAÇÕES QUE FORAM REPASSADAS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIBERDADE DE IMPRENSA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
GLOBO
. REFORMA DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETIRADA DA DO
LINK
DA MATÉRIA OBJETO DA AÇÃO. REPARAÇÃO MORAL INDEVIDA, CONSIDERANDO-SE O MERO DISSABOR VIVENCIADO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE RETIRADA OU AINDA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(3.1) RECURSO DO AUTOR.
EM SUMA, O AUTOR PLEITEIA PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
(4) CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, ROGA PARA QUE SEJA MANTIDO O
DECISUM.

(4.1) CONTRARRAZÕES RÉ.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA E, SUBSIDIARIAMENTE, SEJA ARBITRADO VALOR RAZOÁVEL, DIVERSO DA EXORBITANTE QUANTIA SUGERIDA PELO REQUERENTE.
(4) CONTRARRAZÕES DA RÉ.
EM SUMA, SEJA MANTIDA NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO.
(5) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITADA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, POSTO QUE, À VISTA DA TEORIA DA ASSERÇÃO, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM SUA PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, SENDO QUE A RESPONSABILIDADE OU NÃO PELOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO REQUERENTE SERÁ OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL.
(6) DO MÉRITO RECURSAL. CONDUTA ILÍCITA NÃO IDENTIFICADA.
PRETENSÃO À RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA E MANTIDA NA REDE E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DA MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA 28/05/2020, CUJO TEOR É O SEGUINTE: “
DELEGADO E DOIS PM’s SÃO LEVADOS PARA DELEGACIA APÓS SEREM FLAGRADOS COM DROGAS NO ES.
”.
POIS BEM.
O ARTIGO 5º, XIV, DA CARTA MAGNA ESTIPULA QUE É ASSEGURADO A TODOS O ACESSO À INFORMAÇÃO E RESGUARDADO O SIGILO DA FONTE, QUANDO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. POR SUA VEZ, O ARTIGO 220 DA CF PREVÊ QUE A MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, A CRIAÇÃO, A EXPRESSÃO E A INFORMAÇÃO, SOB QUALQUER FORMA, PROCESSO OU VEÍCULO NÃO SOFRERÃO QUALQUER RESTRIÇÃO, OBSERVADO O DISPOSTO NESTA CONSTITUIÇÃO. O DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO ELIMINA AS GARANTIAS INDIVIDUAIS, PORÉM ENCONTRA NELAS OS SEUS LIMITES, DEVENDO ATENTAR AO DEVER DE VERACIDADE, AO QUAL ESTÃO VINCULADOS OS ÓRGÃOS DE IMPRENSA, POIS A FALSIDADE DOS DADOS DIVULGADOS MANIPULA EM VEZ DE FORMAR A OPINIÃO PÚBLICA, BEM COMO AO INTERESSE PÚBLICO,
POIS NEM TODA INFORMAÇÃO VERDADEIRA É RELEVANTE PARA O CONVÍVIO EM SOCIEDADE.
NA ATIVIDADE DA IMPRENSA É POSSÍVEL VISLUMBRAR A EXISTÊNCIA DE TRÊS DEVERES QUE, SE OBSERVADOS, AFASTAM A POSSIBILIDADE DE OFENSA À HONRA. SÃO ELES:
O DEVER GERAL DE CUIDADO, O DEVER DE PERTINÊNCIA E O DEVER DE VERACIDADE.
SE A PUBLICAÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU TEOR PEJORATIVO E DA INOBSERVÂNCIA DESSES DEVERES, EXTRAPOLA O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR, FICA CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE. NO CASO EM COMENTO, O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COMPROVOU QUE A PRÓPRIA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO CONFIRMOU A INSTAURAÇÃO DOS INQUÉRITOS, INCLUSIVE EM FACE DO REQUERENTE.
PORÉM,
APÓS ANALISAR DETIDAMENTE A MATÉRIA VEICULADA, NOTEI QUE TAMBÉM FOI MENCIONADO UM FATO ANTIGO SOBRE O AUTOR, TAL QUAL OCORRIDO NO ANO DE 2015, EM QUE À ÉPOCA O DEMANDANTE TEVE EM SEU DESFAVOR UM PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE INOCENTADO DA PRÁTICA DAS TRANSGRESSÕES QUE FORAM AO MESMO IMPUTADAS
(ID.: 4812930).
. ASSIM, QUANTO À ESTA CONSTANTE COMO UM
LINK
DENTRO DA MATÉRIA PRINCIPAL OBJETO DESTES AUTOS, ENTENDO COMO DESNECESSÁRIA A DIVULGAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O INTERESSE PÚBLICO QUE JUSTIFICOU A DIVULGAÇÃO NÃO MAIS SUBSISTE NESTE SEGUNDO CASO QUE, A MEU VER, CARECE DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO À PRIVACIDADE DO AUTOR, O QUE NÃO OCORREU. PORTANTO, ENTENDO QUE, DE UMA ANÁLISE GERAL AO CONTEÚDO, TAL QUAL, REPITO, AINDA QUE COMPOSTO DE INFORMAÇÕES VERÍDICAS ACERCA DA MATÉRIA PRINCIPAL VEICULADA,
FALHOU COM O SEU DEVER DE CUIDADO AO PUBLICAR MATÉRIA ANTIGA DE FATO DO QUAL O AUTOR JÁ FOI INOCENTADO.
SENDO ASSIM, ENTENDO COMO DEVIDA A DETERMINAÇÃO DA RETIRADA DA MATÉRIA NO SÍTIO ELETRÔNICO.
EM CONTRAPARTIDA,
TENHO QUE OS DANOS MORAIS PLEITEADOS NÃO MERECEM SER PAGOS. AINDA QUE EXPOSTOS DE MANEIRA INDEVIDA, OS FATOS NARRADOS NÃO SÃO INVERÍDICOS, O QUE NÃO CORROBORA COM A ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE A REQUERIDA PRETENDEU DENEGRI-LO. A MÁ-FÉ QUE ENSEJARIA NO PRESENTE CASO A CONDENAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS, NÃO FOI EVIDENCIADA, MAS TÃO E SOMENTE, A FALHA NA NARRATIVA DOS FATOS SOBRE A PESSOA DO AUTOR. PORTANTO, SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO PELA PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, TÃO E SOMENTE, PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(7)
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(9) SENTENÇA REFORMADA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA À TÍTULO DE DANOS MORAIS. (10)
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
. (11)
CONDENAÇÃO DA PARTE DAVID DE SANTANA GOMES

AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)